Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo as emendas de IDs 51256412 e 51540594. Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nesta ação rescisória, deflagrado pelos advogados EDSON SOARES DE SOUSA e GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO em face de SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA. As petições de ID 50963066 e 51540594 estão acompanhadas de demonstrativos discriminados e atualizados dos respectivos créditos e contêm os demais requisitos elencados no art. 524 do Código de Processo Civil. Por fim, as custas de ingresso foram devidamente recolhidas (IDs 51256412 e 51256415 – Dr. Edson; IDs 51540597 e 51540596 - Dr. Geraldo). Sendo assim, com apoio no art. 523 do CPC, intimem-se os executados SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA, por meio de seus advogados (CPC, art. 513, §2o, inciso I) para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa e honorários na forma do § 1o da norma processual. À Secretaria da Câmara, para que mude a classificação do feito e proceda ao correto cadastramento dos polos ativo/passivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora